Tribunal: STM
Processo: 7000217-96.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. ART. 48 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DO SURSIS. CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO.
INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA PENA DE
DETENÇÃO. MAIORIA.
No delito encartado no art. 223 do Estatuto Repressivo Castrense, a conduta nuclear é ameaçar,
ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro
modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por telefone, ou por email ou outro meio de
comunicação qualquer.
Vale dizer que é indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita ou
implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e/ou a
sua sensação de segurança.
O crime de ameaça, se por um lado exige que as palavras proferidas devem abalar a
tranquilidade de espírito e a sensação de segurança daquele a quem é dirigida, por outro lado
dispensa que os impropérios sejam dirigidos diretamente à vítima.
Restando indubitável que o Acusado ameaçou o seu Comandante, fato testemunhado
diretamente pelos próprios Oficiais de Serviço no dia dos fatos, não merece acolhida a alegação
de ausência de provas.
Segundo a dicção do art. 59 do Código Penal Militar, a concessão do benefício do sursis operada
pelo Juízo a quo revela-se incompatível com a conversão da pena em prisão.
Provimento parcial ao Apelo defensivo para restabelecer a pena de detenção. Decisão por
maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000217-96.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO: HELION CALDAS MOURA FILHO (OAB: RJ86052)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento
parcial ao Apelo defensivo para, ratificando a condenação imposta pelo Juízo a
quo ao 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS, restabelecer a pena de 1
(um) mês de detenção, como incurso no art. 223 do Código Penal Militar,
mantidos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições já
estabelecidas pelo Juízo a quo, e o direito de recorrer em liberdade, ressalvando-
se, ainda, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ conheciam e negavam provimento ao Apelo defensivo e mantinham na
íntegra a condenação imposta ao 1° Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS -
que o considerou incurso nas sanções do art. 223, caput, do CPM, à pena de 1
(um) mês de detenção, convertida em prisão, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade -, nos termos da
Sentença.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000217-96.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. HELION CALDAS MOURA FILHO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
INSTAURAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. ART. 48 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO
DO SURSIS. CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RESTABELECIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. MAIORIA.

No delito encartado no art. 223 do Estatuto Repressivo Castrense, a conduta nuclear é
ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito, gesto ou
qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por telefone, ou por e-
mail ou outro meio de comunicação qualquer.
Vale dizer que é indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita
ou implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade
e/ou a sua sensação de segurança.
O crime de ameaça, se por um lado exige que as palavras proferidas devem abalar a
tranquilidade de espírito e a sensação de segurança daquele a quem é dirigida, por outro
lado dispensa que os impropérios sejam dirigidos diretamente à vítima.
Restando indubitável que o Acusado ameaçou o seu Comandante, fato testemunhado
diretamente pelos próprios Oficiais de Serviço no dia dos fatos, não merece acolhida a
alegação de ausência de provas.
Segundo a dicção do art. 59 do Código Penal Militar, a concessão do benefício do sursis
operada pelo Juízo a quo revela-se incompatível com a conversão da pena em prisão.
Provimento parcial ao Apelo defensivo para restabelecer a pena de detenção. Decisão por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar parcial provimento ao Apelo defensivo para, mantendo
a condenação imposta ao 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS, restabelecer a pena de 1 (um) mês
de detenção, como incurso no art. 223 do Código Penal Militar, mantidos o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, nas condições já estabelecidas pelo Juízo a quo, e o direito de recorrer em liberdade,
ressalvando-se, ainda, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, nos termos
do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.

Brasília, 10 a 13 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. HELION CALDAS MOURA FILHO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do 1º Ten Mar JAIME
LUIS CORECHA DE FREITAS contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a Marinha da
2ª Auditoria da 1ª CJM, disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em 19 de janeiro de 2021, que condenou o
Acusado à pena de 1 (um) mês de detenção, convertida em prisão, como incurso no artigo 223, caput, do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 29 de março de 2019, nos seguintes termos:

"(...) No dia 11 de agosto de 2018, o denunciado encontrava-se cumprindo prisão simples
na Base Naval do Rio de Janeiro, no Município de Niterói/RJ, e, por volta de 13h15m,
recebeu seu advogado na Sala de Estado da BNRJ. Em tal momento, pediu que lhe fosse
entregue cópia ou que pudesse tirar foto das Ordens de Serviço que determinaram sua
prisão com o fim de que o causídico pudesse dar início ao processo de Habeas Corpus.
Após contato telefônico, o CT Fialho orientou que o advogado e seu cliente poderiam
apenas ler os documentos e que para obter cópia ou foto das ordens de Serviço teriam de
fazer um pedido formal ao Sr. Comandante da BNRJ.
A partir de então, o denunciado, ao se dar conta de que não teria acesso aos documentos e
de que não poderia ausentar-se da Base Naval do Rio de Janeiro, passou a dizer que teria
direito de xerocar os documentos e que não poderia pernoitar a bordo, porque possuía
dispensa de pernoite junto à UISM.
O denunciado, então, dirigiu-se ao 1º Ten Cássio Rangel Antunes, Oficial de Serviço do
Dia, e começou a dizer que quebraria todo o alojamento para que fosse encaminhado à
UISM.
Alguns minutos depois, o denunciado dirigiu-se ao camarote do Oficial de Serviço, onde
estavam o 1º Ten Cássio Rangel Antunes (Oficial de Serviço do Dia) e a 1º Ten Carla
Gusmão, e, em ato contínuo, iniciou uma série de ameaças ao Sr Comandante da Base
Naval do Rio de Janeiro, dizendo que iria matá-lo, bem como também mataria a família do
militar. O denunciado afirmou saber onde residiam os familiares do Comandante (na
comunidade da estrada do Taquaral), e que o Sr. Comandante morava no Flamengo. Além
disso, afirmou que ele (denunciado) pertencia a uma família de policiais e que pediria a
seus familiares para que parassem o Sr. Comandante em várias blitzes e pediria para que
seus parentes implantassem 1 (um) quilo de "maconha" no carro do Comandante.
Por fim, alegou ainda saber de coisas que incriminariam o Comandante, como de uma
suposta licitação em que a vencedora não foi a que ofertou o menor preço, e sim uma
outra, pertencente a um Almirante.
A prisão do denunciado foi determinada pela Comunicação Interna de 10 de agosto de
2018 (fl.193, 194). Tal prisão teve respaldo no atestado médico para recolhimento de
preso/custodiado (fls. 196/197), que atestou de forma clara que o ora denunciado não
necessitava de internação em unidade psiquiátrica.
Tais ameaças foram informadas pelo 1º Ten Cássio Rangel Antunes, na Comunicação
Interna, dirigida ao Comandante (fl. 9 e 11).
Ouvido, no curso do apuratório, o Comandante Naval da Base Naval do Rio de Janeiro, o
CMG Ricardo Sales de Oliveira (fls 23/24), aduziu, entre outras coisas, ter se sentido
intimidado e atemorizado com as ameaças proferidas pelo 1º Ten CORECHA, eis que
possui uma irmã que mora em local próximo ao referido pelo denunciado
(Estrada do Taquaral) e pelo fato do militar já ter sido condenado por porte ilegal
de arma de uso restrito. Alegou nunca ter perseguido o denunciado, bem como ter

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
ciência das inúmeras faltas do militar no quartel, nos anos de 2017 e 2018, além de sua
conduta incompatível com o meio militar. Ademais, informou saber que o pai do
denunciado seria um policial militar.
Importante salientar que o Relatório de Atendimento no Serviço de Estabilização de
Pacientes (fl. 259) afirma que, no dia dos fatos descritos na denúncia (11/08/2018),
conforme Ficha de Atendimento no Serviço de Pronto Atendimento n º 95, não foi
prescrita nenhuma medicação ao denunciado. Segundo tal relatório, no dia anterior,
10/08/2018, só foram prescritas as medicações de uso contínuo do paciente, ora
denunciado, e que tais remédios, em regra, não geram perda de consciência ou
discernimento de seus usuários. Ou seja, o denunciado, no momento da prática delitiva,
tinha plena consciência e discernimento para entender a prática do crime a ele imputado.
Com efeito, o denunciado, pessoa plenamente imputável, agindo com vontade livre e
consciente, praticou o crime de ameaça previsto no art. 223 do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o órgão ministerial oferece DENÚNCIA em face do 1 º Tenente JAIME LUIS
CORECHA DE FREITAS, como incurso no artigo 223 do Código Penal Militar. O Parquet das
Armas requer a Vossa Excelência que, sendo recebida e autuada a presente peça
acusatória, seja determinada a citação do denunciado para que, sob pena de revelia, seja
submetido ao devido processo legal, até julgamento. Requer, ademais, com a instauração
do devido processo legal, a condenação do denunciado como incurso no especificado
dispositivo legal (...)" (Grifos no original).

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Comunicação Interna, de 10 de agosto de 2018, por meio da qual foi encaminhada aos Oficiais de Serviço
a tabela de presos e impedidos, dela constando as punições disciplinares aplicadas ao Réu, notadamente a
Prisão Simples no período de 10 a 11 de agosto de 2018;

2) Atestado Médico para Recolhimento de Preso, de 10 de agosto de 2018, por meio do qual o Dr. Leonardo
Rossi Caldwell, médico da Unidade Médica da Esquadra atestou que o Acusado possuía condições físicas e
mentais para o cumprimento da prisão disciplinar;

3) Cópia da Comunicação Interna s/nº, de 11 de agosto de 2018, confeccionada pelo 1º Ten Mar Cássio
Rangel Antunes, por meio da qual o Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro foi comunicado acerca das
ameaças proferidas pelo Réu;

4) Portaria nº 166/ComemCh, de 11 de setembro de 2018, que determinou a instauração de Inquérito Policial
Militar para esclarecer os fatos relacionados às supostas ameaças proferidas pelo Acusado;

5) Relatório de Atendimento no Serviço de Estabilização de Pacientes (SEP) da UMEsq, de 31 de janeiro de
2019, acompanhado das fichas de atendimento nº 93 e 95, referentes aos atendimentos médicos prestados
ao Acusado nos dias 10 e 11 de agosto de 2018;

A Denúncia foi recebida em 10 de abril de 2019.

O Réu foi devidamente citado em 22 de maio de 2019, tendo declarado possuir advogado constituído.

Em 31 de julho de 2019 foi realizada a Audiência de Instrução na qual foi ouvido o Contra Almirante Ricardo
Sales de Oliveira, Ofendido, que declarou:

"(...) JUÍZA: (...) Então o que é que o senhor tem a relatar sobre o que aconteceu no dia 11
de agosto de 2018?
OFENDIDO: Meritíssima (...) no dia 11 de agosto (...) se não me falha a memória, era um
sábado, ou era um final de semana, (...) eu não estava na Base Naval do Rio de Janeiro (...)
as ameaças que ele fez eu tomei conhecimento por uma comunicação interna, que os dois
oficiais de serviço, para os quais ele fez a ameaça, me relatou (sic) isso por escrito. Então
eu não estava presente no ato (...) Pelo que eu tomei conhecimento na comunicação
interna, que os dois oficiais de serviço, era o Ten Cássio e a Tenente Carla fizeram, ele teria
ameaçado a mim e a minha família, dizendo que sabia onde (...) a minha família morava,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
perto de uma rua, (...) Estrada do Taquaral, se não me falha a memória e o meu endereço,
mas (...) todos os oficiais da Base Naval sabem onde eu moro, isso é um procedimento
normal (...) ele teria ameaçada a mim e a minha família e que saberia onde nós
moraríamos (...) E também (...) ele teria dito que nós saberíamos que a família dele era da
PM e ele iria pedir para a família me parar em blitz e (...) não sei se é o termo, implantar
(...) Colocar maconha pra incriminar (...)
JUÍZA: (...) ele colocou em prática a ameaça que ele tinha feito? Praticou alguma atitude
contra o senhor ou contra a sua família?
OFENDIDO: (...) contra mim e contra minha família, eu não participei isso a minha família,
mas também não recebi nenhuma informação de que algo teria (...) ocorrido a eles.
JUÍZA: O senhor já conhecia ele antes desse fato.
OFENDIDO: Sim, eu assumi o comando da Base Naval em fevereiro de 2017, isso aqui
ocorreu mais ou menos (...) em agosto de 2018, (...) ele já era um oficial da Base Naval (...)
já pertencia à Base Naval quando eu assumi o comando.
JUÍZA: (...) E o senhor se sentiu ameaçado?
OFENDIDO: Eu me senti ameaçado porque (...) quando coloca ali a estrada que ele alega
(...) de fato minha irmã, ela mora próximo a essa estrada (...) de fato ela mora perto dessa
estrada, mas se ele conhece ou não onde é o endereço dela, não sei, mas que, de fato, ela
mora (...) E o fato dele também já ter sido (...) condenado (...) por tráfico de arma.
JUÍZA: Foi condenado pela justiça comum?
OFENDIDO: Pela comum (...) em primeira instância, se não me falha a memória, 4 anos e
meio (...)Esse foi um dos motivos que eu me senti ameaçado, porque, de fato, tem um
histórico de tráfico e tem o fato de um parente morar próximo, realmente de onde ele
citou.
JUÍZA: (...) quem é esse PM que tem relação com ele?
OFENDIDO: (...) não consta aqui meritíssima (...) aqui consta (...) pai não declarado, mas
diversas audiências que dei (...) ele também diz que eu perseguia ele (...) ele teve diversas
partes de ocorrência na Base Naval (...) em função de ausências (...) Os processos de
ausência, na verdade quase todos, ele não deixava completar o tempo de deserção e se
apresentava (...) o tempo de deserção vai vencer numa terça, se apresentava no domingo
ou se apresentava depois do expediente.
JUÍZA: E não justificava essas ausências?
OFENDIDO: Não justificava as ausências. Ele (...) começou a faltar em dezembro de 2017 e
(...) esse processo se interrompeu em março de 2018, quando eu voltei para bordo às onze
e meia da noite e dei audiência. Foi a primeira vez que eu consegui, na verdade, conversar
com ele, porque ele (...) tinha uma dispensa de um médico particular, de três meses, e
usava dessa dispensa e não vinha pra bordo (sic), então sempre havia um novo processo
de deserção, aí (...) ele vinha ou de madrugada ou no final de semana e novo processo se
iniciava (...)
JUÍZA: E nesse dia 11 de agosto, ele estava preso quando...
OFENDIDO: (...) eu dei mais de 30 (trinta) partes nele, então em uma dessas partes ele
taria (sic) (...) cumprindo uma prisão de uma dessas partes de ocorrência.
(...)
JUÍZA: Minha dúvida era o porquê ele tinha sido preso, mas o senhor falou que eram
diversas partes...
OFENDIDO: (...) eram diversas partes (...) ele teve (sic) diversos (sic) partes de ocorrência
(...) a maior parte das partes de ocorrência era desses processo (sic) de deserção (...) mas
também tinha algumas de que ele tinha que comparecer na policlínica da Marinha e ele
não comparecia (...) mas nessa... nesse momento, essas partes de (...) ausência de
comparecimento à policlínica não tinham sido julgadas ainda (...)
MPM: (...) O senhor teve contato (...) com o acusado (...) depois do dia 11 de agosto?
OFENDIDO: Sim... depois (...) ele continuou preso (...) como ele era oficial (...) ele fica, na
verdade, no camarote dele né? Então devo ter encontrado ele na Base Naval.
MPM: Mas ele repetiu as ameaças?
OFENDIDO: Não... não repetiu as ameaças.
MPM: (...) ele chegou a danificar as instalações de onde ele estava?
OFENDIDO: Não recebi informações de que ele tenha danificado.
MPM: (...) quem fez esse relato (...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
OFENDIDO: Os dois oficiais de serviço, o Tenente Cassio e a Tenente Carla. São sempre
dois oficiais de serviço por dia na Base Naval e ele teria feito essas ameaças na presença
dos dois.
DEFESA: (...) no dia 10, na sexta-feira, foi realizada (...) uma audiência na qual o Réu foi
punido pelo senhor às 23 horas na Base Naval?
OFENDIDO: (...) não foi nesse dia (...) a audiência, na verdade, não deve ter sido nesse dia.
Não lembro assim de cabeça nesse momento, mas não deve ter sido nesse dia...
DEFESA: Mas foi próximo? E não ocorreu nesse horário, 23 horas?
OFENDIDO: (...) o que eu quero dizer é que em março sim, foi a primeira audiência (...) que
eu fiz (...) às 23 horas.
DEFESA: Mas essa...
OFENDIDO: O procedimento que a gente (...) adotava na Base Naval, era, após a audiência,
ele recebia uma comunicação interna do assessor jurídico dizendo que ele teria (...) que
comparecer para a prisão.
DEFESA: Sim...
OFENDIDO: (...) Antes de ir para a prisão, ele tem que (...) ser apresentado numa unidade
médica e o médico tem que atestar que ele tem condições. Então, provavelmente, no dia
10 é que deverá (sic) ter sido esse procedimento. A audiência minha não foi no dia 10.
DEFESA: Mas o fato gerador dessa punição dele, no qual ele ficou preso dia 11 foi o senhor
quem realizou e o puniu?
OFENDIDO: (...) o procedimento é: eu dou a audiência. Ao término da audiência eu faço
uma ordem de serviço em que ali eu imputo a pena. Essas ordens de serviço são
encaminhadas para a Assessoria Jurídica e a Assessoria Jurídica faz uma comunicação
interna ao militar dizer que ele vai ser preso a partir do dia tal...
DEFESA: E essa...
OFENDIDO: Não é assim... por isso eu... eu posso precisar, como eram diversas partes de
ocorrências é... e de que período da parte de ocorrência foi essa que tá aqui nesse (...)
DEFESA: (...) essa ordem de serviço, da punição especificamente, ela foi negada pelo
senhor, em algum momento ao advogado anterior dele à época dessa punição?
OFENDIDO: Não.
DEFESA: Não?
OFENDIDO: Não. Ele tem direito à ordem de serviço. Todos os militares têm direito a
receber cópia (...) ele teria direito a ler, a tirar cópia, mas teria que fazer um pedido formal
(...) pra mim, durante o expediente.
DEFESA: O senhor figurou como autoridade coatora em Habeas Corpus impetrado pelo
advogado Réu, pela Justiça Federal de Niterói?
OFENDIDO: Eu não sei o que seria o termo (...)
DEFESA: (...) em relação dessa decisão, dessa suposta negativa do senhor, que nós
tomamos conhecimento (...) isso gerou uma (...) ação de Habeas Corpus, para compelir o
senhor a fazer essa entrega, dessa ordem de serviço, o senhor recorda-se disso?
OFENDIDO: A gente recebeu um Habeas Corpus (...) mas eu não posso precisar se era
dessas (sic) partes de ocorrência. Mas volto a falar, ele mesmo, no próprio dia, ele teve
acesso às cópias das ordens de serviço.
DEFESA: Através de quem?
OFENDIDO: Dos oficiais de serviço. Os oficiais de serviço ficam com cópia...
DEFESA: Mas o senhor sabe se essas cópias foram franqueadas a ele ou ele apenas tomou
ciência e o advogado teve ciência...
OFENDIDO: O advogado teve...
DEFESA: Mas essas cópias o senhor sabe se foram franqueadas ao advogado?
OFENDIDO: Acredito que sim.
DEFESA: No dia anterior, em algum dia anterior à prisão dele, do Réu, foi apresentado pelo
Réu ao senhor, em audiência, um atestado médico mencionando problemas de transtorno
psiquiátrico (...)?
OFENDIDO: Eu não tenho condições de precisar se teve uma audiência momentos antes
(...) toda vez em que um militar apresentava um atestado médico, eu sempre dei audiência
depois que um médico atestasse que ele teria condições de estar respondendo em
audiência (...) no caso dele, ele mesmo teve um período depois de março em que ele
entrou com atestado e (...) a unidade da saúde da Marinha deu (...) uma dispensa pra ele

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
maior. E aí, nesse período de dispensa, eu não dava audiência, por ele estar dispensado
(...)
DEFESA: (...) o senhor tinha ciência de que o Réu há algum tempo, na verdade há alguns
anos, já vinha sendo submetido a tratamentos psiquiátricos até mesmo pela junta médica e
que teria uma série de restrições, inclusive de dormir a bordo, serviço armado, enfim, o
senhor tem ciência disso?
OFENDIDO: Tenho (...)" (Grifos nossos).

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) CT Mar Eduardo de Souza Ferreira Fialho, que afirmou:

"(...) JUÍZA: O senhor estava de serviço nesse dia 11 de agosto de 2018, em que
aconteceram esses fatos?
TESTEMUNHA: Não senhora.
JUÍZA: Não. E nem foi à OM? Nem foi a bordo?
TESTEMUNHA: Não fui a bordo (...) eu fui acionado, por ser Assessor Jurídico, os oficiais de
serviço tem o costume de me ligar quando tem algum problema (...) eu recebi uma ligação
do Oficial de Serviço (...) Tenente Cássio, porque o advogado do Tenente CORECHA tava
(sic) a bordo querendo algumas coisas (...) eles não sabiam como proceder porque o
advogado estava fazendo (...)algumas exigências... de algumas documentações (...) Aí eu
orientei os oficiais de serviço: Oh, tem que ser assim... assim... assim desse jeito.
JUÍZA: E como é o "assim, assim, assim"?
TESTEMUNHA: (...) o Tenente CORECHA (...) após sair da audiência disciplinar ele tomou
ciência da punição que ele tomou (...) Caso ele queira ter acesso aos autos, ele faz um
requerimento para o seu comandante (...) o comandante deferindo ele tem acesso à cópia
dos autos, que aí ele pode utilizar da maneira que ele quiser... Habeas corpus ou outros
fins (...) Foi o que eu expliquei aos oficiais de serviço para passarem pro (sic) advogado do
Tenente CORECHA à época. E depois até conversei com o advogado diretamente, por
telefone também.
JUÍZA: No mesmo dia 11?
TESTEMUNHA: No mesmo dia, no mesmo dia (...) eles me passaram também que ele
estava solicitando ir para o UISM, unidade de tratamento de saúde mental da Marinha (...)
eles falaram que estavam encaminhando ele para a unidade médica da Esquadra, que fica
dentro da Base Naval. Foi mais ou menos isso que aconteceu por telefone.
JUÍZA: E aí foi levado o UISM (...)
TESTEMUNHA: Foi. Eu soube que sim. Após o evento falaram: (...) estamos levando ele ao
UISM por solicitação e por orientação do médico de plantão que não era psiquiatra, na Base
Naval.
JUÍZA: (...) era fim de semana né?
TESTEMUNHA: (...) era um sábado.
JUÍZA: (...) Ele não teve acesso aos documentos? O advogado pode ler os documentos? O
senhor sabe me dizer?
TESTEMUNHA: O Tenente CORECHA, no momento da audiência, quando terminou a
audiência (...)
JUÍZA: Isso antes dele ser preso?
TESTEMUNHA: Isso antes dele começar o cumprimento da pena. Ele assina o documento,
tomando ciência da pena que lhe foi imputada. Após isso, foi durante a semana, passou-se
(sic) os dias, chegou o final de semana, aí o advogado foi comparecer lá. O Tenente
CORECHA já tinha me avisado: "ó, meu advogado vai vir até aqui pra (sic) poder fazer
essa... esse requerimento". Eu também orientei ele: "você também pode fazer de próprio
punho, não precisa ser o seu advogado". Mas passaram-se os dias durante a semana e não
foi feito. Aí chegou o final de semana, quando não tem expediente, aí ele queria ter acesso
a esses autos, né? (...) agora você vai ter que esperar o seu comandante deferir e o
comandante não tá (sic) a bordo hoje, num sábado de tarde (...) aí parece que na segunda-
feira ele entrou com o requerimento e aí sim foi deferido, na segunda-feira.
JUÍZA: Foi?
TESTEMUNHA: Foi deferido.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
JUÍZA: E o que é que lhe foi passado sobre as ameaças que ele teria feito ao comandante?
TESTEMUNHA: (...) eu li a publicação interna que os oficiais de serviço fizeram pro (sic)
senhor comandante, e aí eles também me falaram verbalmente... que ele tava (sic) muito
alterado, falou que ele iria matar o comandante, a família do comandante, que conhecia o
endereço (...) do irmão do comandante, acho que ele morava perto dele e que se não fosse
conduzido ao UISM que iria quebrar tudo na Base Naval (...)
JUIZ MILITAR: Então ele teve audiência bem antes do fato? O fato foi provavelmente no
final de semana, sábado ou domingo, mas a audiência dele antecedeu. Então houve tempo
hábil de ser solicitado o documento que poderia dar entrada lá no Habeas Corpus?
TESTEMUNHA: (...) foram diversas audiências disciplinares que o Tenente CORECHA passou
(...)
JUÍZA: (...) mas especificamente essa do dia 11 de agosto...
TESTEMUNHA: (...) ele tomou ciência de todas as audiências, porque (...) o militar imputado
ele assina que tá (sic) ciente de que o comandante tá (sic) punindo (...) a cópia dos autos
não é condição sine qua non para entrar com o Habeas Corpus.
(...)
JUIZ MILITAR: Então ele recebeu instrução de que poderia ter acesso a esse documento?
TESTEMUNHA: Sim (...) na audiência disciplinar o comandante ao dar ciência ao imputado
da prisão disciplinar (...) já fala: "querendo a cópia dos autos é só fazer o requerimento pro
(sic) próprio comandante" e ele defere ou não defere, de acordo com a discricionariedade
dele.
(...)
JUÍZA: Foram muitas punições, mas Habeas Corpus foi só um?
TESTEMUNHA: Habeas Corpus (...) apenas um (...) Não sei qual a punição (...) ele entrou
com Habeas Corpus (...) mas também foi indeferido (...)
(...)
MPM: O senhor disse então que o comandante alertou sobre a possibilidade de obter cópias
(...) O senhor chegou também a fazer a mesma orientação ao acusado?
TESTEMUNHA: Afirmativo.
MPM: Como é que foi?
TESTEMUNHA: (...) Fiz essa orientação lá na sala da Assessoria Jurídica e também... não sei
se foi no rancho ou na Praça D'armas que eu falei com ele também: "ó só... tem que fazer o
requeri... se você quiser cópia dos autos, é... tem que solicitar ao seu comandante".
MPM: E disse que não precisava de advogado pra isso?
TESTEMUNHA: Não precisava. Até porque a praxe é não ter advogado. As pessoas da
Marinha não utilizam muito, não se utilizam de advogado.
MPM: No (...) dia dos fatos, o senhor chegou a falar com o advogado?
(...)
TESTEMUNHA: Eu dei essa exata orientação pro (sic) advogado (...)" (Grifos nossos);

2) 1º Ten Mar Cássio Rangel Antunes, que afirmou:

"(...) JUÍZA: O senhor estava de serviço nesse dia, 11 de agosto de 2018?
TESTEMUNHA: (...) estava, sim senhora.
JUÍZA: Pode narrar o que é que aconteceu, que redundou nessas supostas ameaças ao
comandante da Base?
TESTEMUNHA: (...) o que eu lembro da situação foi que o Tenente CORECHA se encontrava
preso.
JUÍZA: Sabe por que?
TESTEMUNHA: Que eu me recorde, era por causa das faltas (...) ele faltava muito a bordo
(...)
(...)
JUÍZA: (...) nesse dia 11 ele estava preso então?
TESTEMUNHA: Isso... ele tava (sic) preso.
JUÍZA: Aonde especificamente, em qual local?
TESTEMUNHA: No alojamento... Na base... ele não podia sair da base. Eu não me recordo
se era prisão simples ou rigorosa, né? (...) E (...) o advogado dele veio pra (sic) Base.
(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
JUÍZA: Isso era 13:15 da tarde? Aqui na Denúncia é o que está dizendo, era durante o dia
isso.
TESTEMUNHA: (...) a intenção dele era pegar um documento para fazer o Habeas Corpus,
pro (sic) Tenente CORECHA ser liberado (...) pra (sic) ele poder ir pra (sic) casa, mas como
era final de semana (...) o comandante não se encontrava a bordo, aí quando ele pediu o
documento, era a Ordem de Serviço (...) que prendia (...) o tenente CORECHA, eu liguei pro
(sic) tenente Fialho (...) Eu e a tenente Carla Gusmão, que a gente tava (sic) de serviço, a
gente estava junto na sala, a gente ligou pro (sic) Tenente Fialho, que é o outro (sic)
testemunha que está ali (...)
JUÍZA: Ele estava de serviço?
TESTEMUNHA: (...) o Filho tava (sic) em casa. A gente ligou pro (sic) Fialho pra (sic) saber
se a gente podia entregar o documento ao advogado e ao Tenente Corecha e ele disse que
não podia (...) que eles podiam ter acesso, poderiam ler o documento, ter o documento em
mãos, mas não podia tirar foto ou podia tirar uma xérox porque teria que ser por meio
formal (...) fazer um pedido por escrito ao comandante, aí o comandante iria autorizar e
entregar e o comandante não tava (sic) a bordo. Então só segunda feira que... o
comandante estaria a bordo e poderia deferir o requerimento (...) o Fialho (...) fez contato
diretamente com o advogado dele explicando a situação e não tiveram acesso ao
documento(...)
JUÍZA: Não tiveram acesso ao documento?
TESTEMUNHA: Só em mãos... pra (sic)ler (...)
JUÍZA: (...) tiveram acesso, leram o documento?
TESTEMUNHA: Isso (...) Aí foi nessa ocasião que o Tenente CORECHA tava (sic) nervoso (...)
achava que (...) poderia tirar xerox ou (...) uma foto pro (sic) advogado fazer o Habeas
Corpus... aí nessa ocasião que ele se exaltou (...) ele falou que queria ir pra UISM, né? Ele
alegou que tava (sic) com problema... psicológico né? Algo do tipo e falou que iria quebrar
o alojamento (...) se ele não fosse pra (sic) UISM (...) Então a gente ligou pro (sic) Capitão
Fernando (...) que era o chefe da segurança, pra pegar, ter orientações e aí ele falou: "(...)
eu vou aí pra (sic) Base e depois eu vou com ele lá na UISM" (...) enquanto ele tava (sic)
vindo na Base Naval (...) o Tenente CORECHA (...) ainda exaltado (...) Com essa questão
dos documentos que ele não teve (sic) acesso pra (sic) tirar xerox (...) ou foto, que ele fez
as ameaças (...) Ao comandante. Tava (sic) eu e a Tenente Carla Gusmão na sala.
(...)
JUÍZA: (...) o que foi exatamente o que ele disse?
TESTEMUNHA: (...) ele disse que (...) queria matar o comandante, a família. Que sabia onde
a família morava. Aí falou lá (sic) o nome da estrada (...) falou que tinha alguns parente
que eram acho que da polícia e aí ia falar pra (sic) parar o comandante na rua e algo tipo
assim, pra (sic) incriminar ele de alguma forma (...)
(...)
JUIZ MILITAR: (...) Essas dispensas... elas foram homologadas pelos médicos da Marinha?
(...) concomitante com o tratamento (...) extra Marinha, ele tinha um acompanhamento
com os médicos do UISM?
TESTEMUNHA: (...) Eu sei que quando eu assumi o serviço tinha uma receita (...) no nome
dele (...) ele tava (sic) tomando alguns medicamentos.
JUÍZA: Essa receita era da UISM ou era de médico particular?
TESTEMUNHA: Não sei... aí tinha uns remédios, a gente (sic) deu os remédios a ele nos
horários (...) ele tomou os remédios. Eu lembro da situação, mas de onde era a receita, eu
não me recordo.
(...)
JUÍZA: (...) ele foi levado ao UISM nesse dia?
TESTEMUNHA: Foi (...) o Capitão Fernando (...) foi na viatura com o Tenente CORECHA até o
UISM (...).
JUÍZA: Quando ele voltou da UISM, o senhor ainda estava de serviço?
TESTEMUNHA: Tava (sic)... era o dia inteiro.
JUÍZA: (...) Quando voltou da UISM? Veio alguma recomendação, dizendo que ele não podia
ficar preso?
TESTEMUNHA: Não... não... ele continuou preso.
(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
JUÍZA: Tinha alguém como enfermeiro, para auxiliar a tomar os remédios ou era por conta
própria que ele tomava?
TESTEMUNHA: (...) o remédio ficava de (...) posse do oficial de serviço (...) quando dava
(sic) o horário a gente ia (sic) pessoalmente e retirava lá um comprimido, ele tomava e
devolvia o remédio.
(...)
MPM: Quem é que estava presente no momento em que ele proferiu essas ameaças?
TESTEMUNHA: Eu, a Tenente Carla Gusmão e o Tenente CORECHA, só.
MPM: O advogado já tinha ido embora?
TESTEMUNHA: Não me recordo se ele já tinha ido embora (...) não tava (sic) na sala não.
MPM: E isso (...) foi no camarote que ele tava (sic) preso? Essas ameaças?
TESTEMUNHA: Não, não. Foi no camarote do Oficial de Serviço (...)
MPM: (...) depois desses fatos o senhor fez a parte para o comandante, foi isso? O senhor
comunicou o fato a ele?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)" (Grifos nossos);

3) 1º Ten Mar Carla Monique Costa de Lima Gusmão, que afirmou:

"(...) JUÍZA: Estava de serviço no dia 11 de agosto?
TESTEMUNHA: Sim (...) Eu era Chefe da Divisão de Serviço, CDS, do dia.
JUÍZA: (...) E o outro oficial que também tava (sic) de serviço era o que?
TESTEMUNHA: 1º Tenente Cássio. Era o OSE, o Oficial de Serviço (...)
JUÍZA: (...) E o que é que aconteceu no dia (...)
TESTEMUNHA: (...) Assumi o serviço, o 1º Tenente CORECHA, se encontrava cumprindo
prisão (...) na parte da tarde, não me recordo exatamente o horário, o advogado dele (...)
compareceu na organização militar pra (sic) ver o documento que o mantinha preso (...)
nisso eu estava com o Tenente Cássio (...) nós mostramos a ordem de serviço, só que ele
queria (...) tirar foto (...) ou levar cópia (...) nós entramos em contato com o (...) Capitão
Tenente Fialho e o mesmo nos orientou (...) que pedisse formalmente (...) que o advogado
pedisse. E o advogado também, no dia, falou com o Tenente Fialho pelo telefone (...)
JUÍZA: Vocês mostraram pra ele?
TESTEMUNHA: (...) Mostramos pra ele e pro Tenente CORECHA, só o que ele não podia (...)
tirar cópia nem bater foto, só pedindo formalmente ao comandante (...)
(...)
JUÍZA: Ele retornou sozinho ou com o advogado?
TESTEMUNHA: (...) acho que o advogado foi embora e ele voltou, aí um pouquinho
exaltado, falou algumas coisas, né? Eu presenciei, falou algumas coisas, algumas
ameaças...
JUÍZA: (...) quais foram as coisas e quais foram as ameaças?
TESTEMUNHA: (...) ele ameaçou a família do comandante, o comandante, aonde ele
morava, sabia onde ele morava, onde morava (sic) os familiares (...)
JUÍZA: Ele ameaçou de que?
TESTEMUNHA: (...) de morte, que sabia onde os familiares dele moravam e aonde era a
residência do mesmo (...) ele ficou (...) bem exaltado (...) depois com o tempo, ele se
acalmou um pouco (...) aí depois ele se acalmou e (...) encaminhei ele pra unidade médica
que tem na Esquadra, ali no complexo, né? Ele passou pelo médico e foi encaminhado ao
UISM (...)
JUÍZA: O médico que encaminhou?
TESTEMUNHA: Sim senhora (...) Ele foi ao UISM, mas retornou pra cumprir a pena.
JUÍZA: Retornou no mesmo dia?
TESTEMUNHA: No mesmo dia (...)
JUÍZA: Sem nenhuma recomendação, dizendo que ele não podia ficar preso?
TESTEMUNHA: Não. A recomendação que tinha na sala de estar, quando eu assumi o
serviço, era uma recomendação que ele tava (sic) apto a cumprir a prisão. A UISM (...) não
deu nenhum documento não (...)
JUÍZA: E ele estava tomando alguma medicação?
TESTEMUNHA: Sim senhora. Ele tomava umas medicações.
JUÍZA: E quem fornecia pra (sic) ele?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
TESTEMUNHA: Era o Oficial de Serviço. Nós fornecíamos o medicamento (...) que tavam
(sic) no receituário (...)" (Grifos nossos).

Em 11 de setembro de 2019, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pela Defesa:

1) Civil André João Calucci Speciale, médico psiquiatra, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor conhece o Acusado JAIME LUIS há quanto tempo?
TESTEMUNHA: A pouco mais de um ano.
JUIZ: O senhor já o atendeu como paciente?
TESTEMUNHA: Só como paciente.
JUIZ: (...) o que que (sic) o senhor sabe sobre esses fatos relatados na denúncia (...)
TESTEMUNHA: Olha, pelo que foi relatado (...) não foi possível ter acesso a essas
ocorrências. Mas é... ele já vinha bastante tenso e parece-me que, com quase toda certeza,
ele, quando estava detido, não tinha acesso à medicação. Ele deveria estar medicado.
JUIZ: (...) parece?
TESTEMUNHA: Eu só fique sabendo, inclusive confirmado por esse documento lido pelo
Oficial (...)
JUIZ: O senhor não estava lá no quartel, né (sic) isso?
TESTEMUNHA: Não, não estava.
JUIZ: O senhor disse que parece que ele não recebeu a medicação? O senhor diz isso
baseado em que?
TESTEMUNHA: Porque, se ele tivesse medicado, ele não teria esse tipo de reação.
JUIZ: Ele informou pro senhor se fez ou não fez o uso da medicação no dia dos fatos?
TESTEMUNHA: Não, não informou. Porque ele não teve acesso a minha pessoa.
JUIZ: Sabe dizer se ele foi impedido de falar com os médicos particulares? Era o senhor o
médico dele.
TESTEMUNHA: Olha, ele tava (sic) detido, não sei como ele poderia falar comigo.
JUIZ: Mas ele não falou com senhor nesses dias?
TESTEMUNHA: Não, não falou. O único contato que eu tive foi recente, pra confirmar minha
presença aqui.
JUIZ: Mas o senhor atende ele há quanto tempo?
TESTEMUNHA: Faz mais de ano.
JUIZ: O senhor costumava atender seus pacientes através do seu celular?
TESTEMUNHA: Olha, tem acesso livre meus pacientes. Isso é praxe minha.
JUIZ: Ele sabia o número do seu celular?
TESTEMUNHA: Sabia o número do celular.
JUIZ: Ele entrou em contato com o senhor no dia 10 de agosto?
TESTEMUNHA: A partir da detenção dele, não teve. Que eu acho que não teve porque
anteriormente não, não teve.
(...)
JUIZ: E o senhor fez algum ajuste na medicação?
TESTEMUNHA: Havia modificações de acordo com o estado dele, mas regularmente aquilo
que deu certo tava (sic) sendo mantido, aliás é o que se faz nesses estados.
JUIZ: Esse fato aconteceu dia 10 (dez) de agosto. O senhor disse que vinha atendendo ele.
O senhor lembra quantos dias antes desse fato o senhor o atendeu?
TESTEMUNHA: Não posso precisar, mas deve ter sido no máximo 30 (trinta) dias.
JUIZ: Com essa mudança na medicação, o senhor sabe com que frequência era feita?
TESTEMUNHA: Entre quarenta dias, não mais do que cinquenta dias, quer dizer, às vezes
era mudado, às vezes era mantido, tinha que avaliar (...)
JUIZ: Ele lhe dava retorno se estava tomando realmente a medicação que o senhor
prescreveu?
TESTEMUNHA: (...) a conduta dele demonstrava que realmente ele tava (sic) sob
medicação, ele mesmo se sentia melhor, Havia eventualmente coisas que o
atormentavam, mas ele suportava melhor.
JUIZ: O senhor disse que ele estava de licença atualmente? Ele está afastado do trabalho?
TESTEMUNHA: Não. Ele tinha estado. Ele pegou, pediu um afastamento. Eu considerei que
ele não estava capacitado a trabalhar por um determinado período, com laudo que ele ia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
apresentar à perícia médica da Unidade, enfim, da Força, até porque pra tomar medicação,
inicialmente (...)
JUIZ: Qual é a doença dele?
TESTEMUNHA: (...) seria um transtorno tanto de reação como próprio dele de esgotamento
emocional por uma série de fatores, particularmente de origem pessoal (...) Ele não
violentava a realidade, ou seja, não era um psicótico, louco, um termo mais vulgar (...) Ele
poderia se conduzir melhor, quer dizer, poder suportar necessidades, vicissitudes diárias
(...)
JUIZ: O seu laudo foi homologado?
TESTEMUNHA: Foi homologado sim.
(...)
JUIZ: Quando terminou essa detenção dele, ele procurou o senhor? Após esse fato de 10
(dez) de agosto?
TESTEMUNHA: Não, não procurou.
(...)
JUIZ: Tem um ano que o senhor não o avalia, é isso?
TESTEMUNHA: É tem, quer dizer, depois da detenção dele, foi muito difícil, realmente difícil
até contatar com ele pra chama-lo e dizer o que que houve (...)
JUIZ: A falta do medicamento de uma pessoa que vem sendo submetida a esse tratamento,
qual a consequência da falta do medicamento?
TESTEMUNHA: No caso dele, se torna muito frágil é... suportar as frustrações do momento,
muito frágil (...) Ele poderia ter um freio. Quer dizer, ficou mais forte a emoção do que a
razão.
(...)
JUIZ: Depois que a pessoa para de tomar a medicação, por quanto tempo ele pode
apresentar essa reação que o senhor falou aí?
TESTEMUNHA: Isso é muito aleatório (...) Muitas vezes as pessoas ficam muito bem, e tem
dois, três anos depois a mesma recaída, mesmo sintoma (...)
(...)
JUIZ: Qual a medicação que seu paciente fazia uso?
TESTEMUNHA: (...) antidepressivo que seria determinada época pra melhorar o estado de
ânimo dele que ele estava, também, deprimido e tranquilizante diminui a ansiedade (...) Eu
não tô (sic) lembrado se eu passei pra ele também, é bem provável que sim, o carbonato
de lítio (...)
JUIZ: Pode falar o nome do antidepressivo e tranquilizante que ele usava?
TESTEMUNHA: Olha, toda certeza ele deve ter tomado Pondera, deve ter tomado Cloridrato
de Fluoxetina (...) Cloridrato de Sertralina que é um antidepressivo tranquilizante (...)
Bromazepam (...)" (Grifos nossos);

2) Civil Carlos Alexandre Palmeira da Silva, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o que que o senhor sabe sobre esse fato relatado na Denúncia?
TESTEMUNHA: (...) nessa data eu fui, foi solicitada a minha presença pelo senhor Jaime...
JUIZ: Ele solicitou sua presença através de que? Qual o meio de comunicação?
TESTEMUNHA: Por telefone (...) estava necessitando de atendimento médico e da sua
medicação que ele utiliza alguns remédios controlados e estava sendo cerceado dessa
medicação (...) a ideia era distribuir os Habeas Corpus, mas eu precisava de documentação
pra instruir meu pedido. Informei isso a ele e ele falou que solicitou ao Oficial de Dia que
me parece consultou um outro Oficial que disse que poderia somente ver, não poderia ser
fornecida a documentação.
JUIZ: O senhor lembra que dia da semana era?
TESTEMUNHA: Era um sábado (...) acabei fazendo o Habeas Corpus (...) foi prejudicado por
conta da falta da documentação pra comprovar o que alegava (...)
JUIZ: Ele já estava preso há quantos dias?
TESTEMUNHA: (...) eu não me recordo o período que ele já estava preso, mas me parece
que, eu não posso afirmar com certeza, algo em torno de 7 (sete) dias, eu não tenho
certeza disso. E procedi com o Habeas Corpus e foi prejudicado.
(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
JUIZ: O senhor entrou no fim de semana mesmo, no sábado?
TESTEMUNHA: Exato. No Plantão Judiciário. A ideia era cessar a condição que ele se
encontrava, em sede de plantão. (...) Porque a alegação era a necessidade dele ter a
medicação e ter, se de fato fosse necessário, o atendimento médico pra verificar a questão
que ele alegava.
JUIZ: O senhor chegou a perguntar pra ele por que que (sic) ele fez contato só no sábado,
se ele já estava preso 7 (sete) dias?
TESTEMUNHA: Bem, só pra deixar claro que eu não tenho certeza se era esse o período da
prisão, mas de qualquer forma eu não indaguei, porque eu recebi a ligação no sábado pela
manhã...
(...)
JUIZ: (...) ele chegou a mencionar que ele depois foi atendido?
TESTEMUNHA: Na própria Denúncia narra que houve um atendimento posterior.
(...)
JUIZ: (...) médico da Marinha, isso?
TESTEMUNHA: Eu tenho conhecimento, por informação dele que ele tinha um
acompanhamento lá no UISM, me parece que é o nome do setor. Na data, depois de
acontecido disso, posteriormente dia seguinte eu soube que no mesmo dia, me parece,
que ele foi atendido. É algo que eu não posso afirmar.
DEFESA: (...) no sábado (...) foi franqueado, ao senhor, tirar fotografias, escanear pelo
telefone essa documentação?
TESTEMUNHA: (...) Eu não tive autorização de retirar, nem xerocopiar, nem fotografar
nenhum tipo de documentação que estivessem lá nas dependências da Base Naval.
(...)
MPM: O senhor é advogado dele numa (sic) ação penal de porte ilegal de arma?
TESTEMUNHA: Sou, sou advogado. Essa ação penal tá em fase de Apelação.
MPM: Qual acusação que pesa especificamente contra ele ali nessa ação penal?
TESTEMUNHA: Essa ação penal é baseada, a imputação é do crime de porte de arma de
uso restrito, porém, na realidade, entendo que essa acusação não cabia porque a acusação
se deu a ele por conta de uma narrativa de uma pessoa que foi pega com essa arma, em
determinado local, ele não estava no local, ou seja, deixa até eu corrigir, e não se tratava
nem de uma arma, se tratava de um carregador, apenas o carregador, não tinha arma
efetivamente, existia apenas o carregador com alguns projéteis.
JUIZ: E ele não estava no local?
TESTEMUNHA: Não estava no local. Tá em grau de recurso.
(...)
JUIZ: Ou seja, ele foi condenado nesse processo?
TESTEMUNHA: Foi condenado, mas não tem trânsito em julgado (...)" (Grifos nossos).

Ato contínuo, o Acusado, 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS, foi Qualificado e Interrogado,
oportunidade na qual declarou:

"(...) JUIZ: (...) O senhor foi preso sexta-feira à noite?
RÉU: Sexta-feira, à noite.
JUIZ: Qual foi o motivo da sua punição?
RÉU: Por faltas, por eu não ter homologado, a tempo hábil, a (...) minha dispensa (...)
JUIZ: Mas esse laudo do médico estava homologado pela Marinha?
RÉU: Estava o documento do UISM. Estava com o documento do UISM que me liberaram
trinta dias, mas a Junta negou.
JUIZ: (...) diz a Denúncia que o senhor se dirigiu ao Camarote do Oficial de Serviço (...) e
iniciou uma série de ameaças ao Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro, dizendo
que iria matá-lo, bem como mataria a família do militar. Afirmou saber onde residem os
familiares do Comandante e que ele morava no Flamengo. Além disso, afirmou que
pertence a uma família de policiais e pediria aos seus familiares para que parassem o seu
Comandante várias vezes, que pediria para que seus parentes implantassem um quilo de
maconha no carro do Comandante, em virtude disso o senhor foi denunciado como incurso
no artigo 223 do Código Penal Militar que define o crime de ameaça. É verdadeira essa
apuração?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
RÉU: Não, não lembro. Até porque eu estava medicado já nesse momento. Nesse
momento, eles tinham me levado à junta médica.
JUIZ: O senhor não lembra o que disse?
RÉU: Não, não lembro (...) Eles tinham me levado pra um médico, o médico tinha me
medicado, não com os medicamentos que eu deveria, porque eu deveria com o
acompanhamento do meu médico. Eles se negaram a me levar para o UISM (...)
(...)
JUIZ: (...) o que eu tô (sic) querendo saber é o que aconteceu aqui, nesse dia, a partir do
momento que foi negada a possibilidade (...)
RÉU: (...) Como eu tinha sido preso na sexta-feira, eles me negaram. Foi entrado em
contato com o Comandante Ricardo, que hoje é Contra-Almirante e ele negou ao meu
advogado.
JUIZ: O senhor disse que já vinha sendo medicado. O senhor levou os seus medicamentos
(...)
RÉU: Levei, levei, estavam cientes que eu estava medicado, comprovei tudo, estava com
atestado do meu médico particular, estava com tudo, inclusive com as coisas, com os
medicamentos que eu deveria ser (sic) tomados e não me deram naquele dia, nem no
outro.
JUIZ: O senhor levou o medicamento, lhe proibiram de tomar?
RÉU: Não o medicamento, levei a receita que eu deveria ser (sic) tomados (...).
JUIZ: O senhor foi até o médico?
RÉU: Não (...).
JUIZ: Nós queremos saber o que aconteceu aqui dia onze de agosto. Nesse dia, o senhor
recebeu uma ordem pra ficar preso.
RÉU: Sim, às onze e trinta da noite.
JUIZ: Onze e trinta da noite. O senhor já estava a bordo?
RÉU: Já estava a bordo. Eu fui a bordo e o Comandante me julgou.
JUIZ: Estava fazendo o que a bordo?
RÉU: Eu fui a bordo pra assinar minhas Partes.
JUIZ: Assinar?
RÉU: As Partes de Ocorrências.
JUIZ: E aí lá o Comandante lhe julgou?
RÉU: Julgou, é direito dele poder me julgar, me julgou.
JUIZ: O Comandante é esse Oficial que consta aqui na Denúncia como Ofendido?
RÉU: Sim.
JUIZ: Eu quero saber se o senhor proferiu essa palavras, essa ameaças na presença do
Cássio e da Tenente Gusmão que relataram aqui na sua presença.
RÉU: Eu não lembro porque momentos antes, no período antes pela manhã, isso foi à tarde
(...) sábado, pela manhã, eles me levaram na UMESQ.
JUIZ: O senhor foi atendido na UMESQ?
RÉU: Por médicos que não são psiquiatras (...) Eu lembro que eu liguei na sexta-feira à
noite pro (sic) doutor Alexandre (...) e ele foi até lá no sábado, pela tarde, pra poder pedir o
documento. Sendo que eu já tinha pedido o documento (...)
(...)
JUIZ: (...) o senhor estava devidamente liberado por um atestado pela Marinha. É isso?
RÉU: Um pela Marinha e outro pelo médico, pelo UISM (...).
JUIZ: Dia onze de agosto?
RÉU: Sim, deixa eu explicar como acontece. Nós passamos pelo UISM. Do UISM eles
mandam para o UMESQ, pra junta. Cabe à Junta decidir se vai dá a licença ou não vai dá.
Pelo UISM eu tinha direito da licença dos trinta dias, mas a Junta se negou (...).
JUIZ: A Junta não...
RÉU: A Junta não concedeu. Mas não são médicos especialistas de psiquiatria, apenas
outros médicos. Eu não fiz jus pela Junta da licença...
(...)
JUIZ: E quantos dias o senhor cumpriu?
RÉU: Cumpri mais de sessenta dias, eu não sei o todo, o total.
JUIZ: Ficou preso sessenta dias?
RÉU: Sim senhora.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
JUIZ: E entrou com Habeas Corpus?
RÉU: (...) doutor Alexandre entrou com Habeas Corpus. Só que tem um porém (...) na
Marinha, na Base Naval, nós não podemos ficar preso a mais de dez dias. Então o que que
acontece, nós temos dez dias rigorosos, tem intervalo de cinco dias, mas dez dias...
(...)
JUIZ: (...) após, então, esse dia onze, aconteceu algum outro problema, o senhor ameaçou
alguém durante esses sessenta dias em que estava preso? Não procurou nem o seu
advogado?
RÉU: Nenhum momento eu ameacei ninguém (...)
JUIZ: Foi dito pelas testemunhas que não lhe forneceram naquele momento porque era
sábado e domingo. Precisaria requerer na segunda-feira. O senhor requereu na segunda-
feira?
RÉU: (...) sim senhora.
JUIZ: Não foi fornecida a documentação?
RÉU: Depois foi concedido, na segunda-feira (...)
(...)
JUIZ: Sua família tem policiais?
RÉU: Sim senhora, meu pai biológico, era do BOPE.
JUIZ: Só ele que é policial?
RÉU: Meu tio foi Ex-Comandante Geral da PM, Coronel Dorasil.
JUIZ: O senhor sabe onde a irmã dele mora, a irmã do Comandante?
RÉU: Não
JUIZ: Não sabia que ele morava aí nesse lugar, na estrada do Taquaral?
RÉU: Não e informação do Comandante todos os Oficiais sabem onde o Comandante mora.
Todos os Comandantes. Assim como todos os Oficiais moram, porque nós temos um plano
de busca.
(...)
JUIZ MILIAR: (...) Por que somente onze horas da noite ele foi recebido, a audiência foi onze
horas da noite? Durante o dia todo o Comandante não deu essa audiência. Sabe informar
qual motivo?
RÉU: Devido aos medicamentos que sempre me deixavam acordar às vezes quatro, cinco
horas da tarde. Eu não tomava um medicamento (...) como o doutor próprio aqui afirmou,
eu tomava vários medicamentos. E aqueles medicamentos dopam. Eu era, nessa época,
Vossa Excelência, eu era restrito de embarque, serviço armado e até de dirigir.
JUIZ: A pergunta dele é se houve expediente...
RÉU: Houve expediente, mas por eu estar com remédio, eu só conseguiria ir depois,
fazendo uso de remédio.
JUIZ: Chegou que horas lá?
RÉU: Cheguei nove e pouca.
JUIZ: vinte e uma?
RÉU: (...) o Comandante não estava a bordo. O Oficial de Serviço estava e me pediu pra
aguardar o Comandante que ele iria pra bordo.
JUIZ: E ele foi?
RÉU: Foi pra bordo.
JUIZ: (...) levou o medicamento?
RÉU: (...) não levei porque eu não sabia se eu iria, se ficaria preso, até porque eu não
saberia se havia, se haveria, a gente não sabe havia ou não audiência. Não foi avisado com
antecedência, como faz jus de quarenta e oito horas, não me foi avisado.
(...)
JUIZ: O senhor trabalhou na véspera, na quinta-feira, o senhor trabalhou?
RÉU: Não, porque eu estava com atestado. Eu estava fazendo tratamento, então eu fui até
lá no dia pra não cruzar deserção e levei o documento meu comprovando (...)
(...)
JUIZ: O Comandante sabia que tinha uma série de restrições (...) o que o Comandante
alegou? Ele sabia disso. De posse dessas informações qual foi o procedimento do
Comandante?
RÉU: No dia do julgamento, minha prisão, o que o Comandante me disse foi o seguinte:
"estou vendo que você está com sua, com atestado médico, porém estou te imputando a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
pena de cinco dias pra cada falta minha, um dia de prisão rigorosa, todas elas, todos os
dias das minhas faltas por conta de não homologação do documento, mas eu tinha o
documento, ele estava ciente de que eu tinha os documentos e, mesmo assim, ele me
aplicou a pena e eu cumpro de todas elas.
JUIZ: (...) acabou de falar que tava (sic) homologada, como é que o Comandante falou que
não estava homologada?
RÉU: Não estava homologada ali, aquela daquele momento, mas as outras eu já tinha
homologado, já tinha saído de licença.
JUIZ: (...) nesse dia onze, só havia (...) do médico particular?
RÉU: Desse período, mas eu faço tratamento desde 2016. Eu já tinha homologado as
outras, eu já tinha saído de licença tratamento de saúde por isso e, nessa ocasião, nessa
daí não. Ele me julgou por essas daí.
JUIZ: Nesse período de trinta dias ainda estava em processo de homologação, não tinha
sido homologado ainda?
RÉU: Sim senhor.
(...)
JUIZ: Qual a medicação que o senhor tava (sic) tomando?
RÉU: Foi todas que o Comandante falou, doutor falou, que estava aqui presente. Eu não me
lembro porque eram muitos (...) Eu lembro que eram cinco, seis remédios (...)
(...)
JUIZ: Mas porque o senhor não levou os seus remédios?
RÉU: Mas eu não sabia, Vossa Excelência. Pra mim, eu ia rapidinho e apenas voltar pra
poder tomar.
(...)
JUIZ: por essa época, o Comandante (...) já era seu Comandante ou você teve outro
Comandante?
RÉU: Tive outro Comandante.
JUIZ: (...) antes da chegada do Comandante do ocorrido, você tinha tido algo, algum
incidente, você foi preso?
RÉU: Não senhora, pelo contrário, tinha uma boa convivência com o Comandante.
JUIZ: (...) provavelmente foram abertos outros processos de Deserção que ele apareceu
algum dia, queria saber se isso ocorreu.
RÉU: Sim ocorreu (...) inclusive nenhuma delas eu consumei (...)
JUIZ: depois da punição teve mais alguma falta a bordo?
RÉU: Depois que eu cumpri todas as minhas punições eu não faltei mais a bordo.
JUIZ: E hoje?
RÉU: Tô (sic) normal. Estou acabando hoje meu período de férias, amanhã eu retorno.
JUIZ: E quais são os remédios que o senhor toma hoje?
RÉU: Hoje eu apenas estou com o Bromazepam (...) graças a Deus, eu tenho outro médico
que foi retirando, retirando que hoje eu já consigo, Bromazepam já não é o remédio tão
forte, diminuiu a dosagem e eu consigo já trabalhar normalmente.
(...)
JUIZ: O senhor ficou internado na UISM?
RÉU: Não fiquei internado na UISM. Vossa Excelência (...)
JUIZ: Tem alguma evidência, algo, algum documento probatório, alguma evidência que
possa caracterizar a perseguição, a exclusão dele à Praça D'Armas?
RÉU: (...) até então eu não tinha falado nada. Quando deu pra vigésimo trinta (sic) prisão
que eu estava cumprindo, eu virei para o meu Encarregado e falei, eu não posso participar
dessa Praça D'Armas eu estou comendo aqui. E na Base Naval são duas Praças D'Armas,
uma de quem serve na Base Naval e uma outra de OMs apoiadas. Então, determinou por
escrito que eu poderia fazer uso das OMs apoiadas e não da minha OM. Só por aí já há
prova convicta. Foi escrito, por escrito e eu assinei.
JUIZ: (...) tem esse documento?
RÉU: Está na Base Naval, meu Encarregado tem. Tá na parte jurídica.
(...)
JUIZ: (...) antes do fato, o senhor tem alguma evidência de perseguição ou não, por parte
do Comandante antes do ocorrido?
RÉU: Sim, desse Comandante sim. O tratamento, ele não recebia. Não recebia, alguns

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
Oficiais ele não recebia no Camarote dele, no caso a Câmara do Comandante (...) alguns
Oficiais ele não recebia e eu tava (sic) englobado em um desses..
JUIZ: Mas isso era, então, um grupo de Oficiais que...
RÉU: (...) não foi somente eu. Foi (sic) uns dois ou três.
JUIZ: O atestado de trinta dias, o senhor estava com ele no dia dez, na sexta-feira?
RÉU: Sim (...)
JUIZ: Esse atestado (...) opinou pela sua licença, mas ele foi baseado no atestado
psiquiátrico dado do seu médico particular?
RÉU: Não senhor, eu fui encaminhado pra lá pelo atestado do meu médico e, lá, eles
fizeram uma avaliação, sem base daquilo.
JUIZ: (...) ele confirmou o que estava no atestado do seu médico particular?
RÉU: Sim senhor.
JUIZ: Quanto ao julgamento, a Parte de Ocorrência, no dia dez, foi concedida prazo pra
defesa prévia?
RÉU: Não senhor, em momento algum.
JUIZ: O assessor jurídico, no dia onze, foi o assessor jurídico que recebeu seu advogado?
RÉU: Não senhor, ele se encontrava em casa, ele apenas atendeu, o Oficial de Serviço que
ligou para ele. E ele ligou para o Comandante Ricardo pra saber qual seria a atitude, se
deveria dar ou não o documento que me fazia jus.
JUIZ: Então, quem negou o acesso do seu advogado à documentação que se encontrava lá,
naquele momento, que não pudesse sequer tirar uma foto dos próprios documentos foi o
próprio Comandante?
RÉU: Foi o Comandante Ricardo.
JUIZ: Através de quem?
RÉU: Do assessor jurídico que veio até como testemunha aqui, o Capitão-Tenente Fialho
(...)" (Grifos nossos).

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet Castrense requereu que a Base Naval do
Rio de Janeiro juntasse aos autos as Folhas de Alterações do Acusado, bem como informações acerca dos
remédios prescritos pelo Médico de Serviço no atendimento do dia 10 de agosto de 2018.

O pedido foi deferido pelo Juízo de primeiro grau e, em 6 de novembro de 2019, foi juntado aos autos o
Ofício nº 293/UMEsq-MB, dessa mesma data, por meio do qual o Diretor da Unidade Médica da Esquadra
informou que:

"(...) em 10 de agosto de 2018 (...) foram prescritas medicações que o paciente alegou
fazer uso regular (Fluoxetina, Limbitrol e Lítio) (...) que tais medicações foram compradas
pela Base Naval do Rio de Janeiro, Organização Militar cujo militar está lotado (...)" (Grifo
nosso).

A Defesa, por sua vez, nada requereu nessa fase processual.

Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão ministerial reiterou
o pedido contido na Exordial Acusatória, requerendo a condenação do Acusado como incurso "(...) nos
artigos 233 parágrafo único do Código Penal Militar (...)".

Já a Defesa pugnou para que o "(...) Colendo Conselho Especial de Justiça para a Marinha julgue
IMPROCEDENTE o pedido Ministerial, na forma do artigo 439 alínea "b" (...)" e, subsidiariamente, "(...) seja o
réu ABSOLVIDO (...) na forma do artigo 439 alínea "d", ambos do Código de Processo Penal Militar (...)".

Em 13 de agosto de 2020, após a Defesa ter juntado aos autos diversos Atestados emitidos por médico
particular e da Marinha do Brasil, o Órgão ministerial pugnou pela instauração de Incidente de Insanidade
Mental do Acusado, o que foi corroborado pela Defesa em Audiência datada de 18 de agosto de 2020, tendo
o Conselho Especial de Justiça, por unanimidade de votos, deferido o pleito do Parquet, suspendendo-se o
prosseguimento da Ação Penal Militar até a conclusão da Perícia.

No dia 1º de outubro de 2020, foi expedido Laudo Pericial no qual, em resposta aos quesitos formulados, foi
consignado que:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4

"(...) c) se, em virtude das circunstâncias referidas, nas alíneas antecedentes, possuía o
indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar
de acordo com esse entendimento;
Resposta: Sim.
d) se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo,
diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do
fato ou a de autodeterminação, quando o praticou.
Resposta: As capacidades de entendimento e de autodeterminação do indiciado estavam
preservadas (...)" (Grifos nossos).

Em 13 de outubro de 2020, a Defesa apresentou um quesito complementar, o qual foi respondido pelos
experts nos seguintes termos:

"(...) Levando-se em consideração as meias-vidas dos referidos fármacos e seus
respectivos mecanismos de ação, o fato de que teria ficado 01 (hum) dia sem utilizar os
mesmos, não acarretaria a alteração de comportamento narrada na denúncia (...)".

Em 19 de janeiro de 2021, o Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM decidiu:

"(...) POR UNANIMIDADE DE VOTOS, JULGAR PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONSIDERAR
O RÉU, JAIME LUÍS CORECHA DE FREITAS, 1º TENENTE DA MARINHA, JÁ QUALIFICADO NOS
AUTOS, INCURSO NA SANÇÃO DO ARTIGO 223, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
CONDENANDO-O À PENA DE 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, CONVERTIDA EM PRISÃO, NOS
TERMOS DO ART. 59, INCISO I, DO REFERIDO CÓDIGO (...)".

Além disso, foi concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.

A Sentença foi assinada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 19 de janeiro de
2021, dela sendo intimada a Defesa em 22 de janeiro de 2021 e o Órgão ministerial em 31 de janeiro de
2021, tendo sido certificado o trânsito em julgado para a Acusação em 9 de fevereiro de 2021.

A Defesa interpôs o presente Recurso, tempestivamente, em 22 de janeiro de 2021, o qual foi recebido pelo
Juízo de primeiro grau em 12 de fevereiro de 2021.

Em suas Razões, postulou pela absolvição do Acusado, com base no:

"(...) artigo 439 alínea "a" do Código de Processo Penal Militar, ou subsidiariamente na
forma do artigo 439 alínea "d" do mesmo diploma legal, e caso não entendam dessa forma
os Excelentíssimos Senhores Ministros, seja o mesmo absolvido na forma do artigo 439
alínea "e" do Código de Processo Penal Militar (...)".

Sustentou, para tanto, que:

"(...) o apelante, desde o ano de 2016, vem enfrentando uma série de problemas de cunho
emocional, que sem o devido apoio e tratamento, vem agravando-se com o tempo.
O apelante ao invés de punições, deveria sim estar sendo devida e adequadamente tratado
e curado pelo Serviço de Saúde da Marinha do Brasil, devendo ter sido observado por seus
Oficiais Superiores durante este período, com especial atenção e solidariedade, o que
infelizmente não ocorreu.
Para tal, em razão de suas evidentes e consignadas restrições para o serviço, deveria ter
sido o apelante inscrito no "PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS
DO MILITAR DA ATIVA, PREVISTO NO MANUAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA MARINHA"
(DSM-2006), o que não foi realizado.
Também foi desconsiderado o fato de ter obtido o apelante dispensa médica pela Unidade
Integrada de Saúde Mental (UISM), sugerindo afastamento laborativo com repouso
domiciliar por 10 dias, pela clínica de Psiquiatria.
Em momento algum logrou o Ministério Público Militar a prova cabal de ter o apelante de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
alguma forma ameaçado o suposto ofendido.
(...)
Dessa forma, verifica-se que não há nos autos prova das supostas ameaças e, caso
hipoteticamente as mesmas tivessem sido proferidas, teriam sido por um indivíduo
emocionalmente abalado pela ausência de medicação, ameaças estas, repita-se, que não
foram sequer levadas em consideração pelo ofendido, posto que em momento algum o
mesmo tomou qualquer atitude ou medidas de segurança, não mudando a sua rotina ou de
qualquer familiar.".

Em Contrarrazões, o Órgão ministerial refutou os argumentos defensivos aduzindo que:

"(...) Trata-se de conduta delituosa perpetrada pelo aludido apelante, o 1º Ten JAIME LUÍS
CORECHA DE FREITAS, que no dia de 11 de agosto de 2018, de forma livre e consciente,
ameaçou quebrar todo alojamento caso não fosse mandado para o UISM.
Na mesma ocasião, o apelante ameaçou implantar um quilo de substância entorpecente no
carro do comandante da Base Naval do Rio de Janeiro e que iria matar o militar e a sua
família.
(...)
Por tais razões, a r. sentença ora defendida bem esclarece as circunstâncias do fato
delituoso e adequadamente aplica a Lei Repressiva Castrense, em consonância com os
ensinamentos doutrinários e entendimento jurisprudencial.".

Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, a Procuradoria-Geral
da Justiça Militar manifestou-se pelo "(...) desprovimento do recurso, mantendo-se a r. sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)".

A Ministra-Revisora teve vista dos Autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, de 19 de janeiro de 2021, que, por unanimidade, condenou o 1º Ten Mar JAIME LUIS
CORECHA DE FREITAS à pena de 1 (um) mês de detenção, convertida em prisão, como incurso no artigo
223, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
apelar em liberdade.

Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição do Acusado em decorrência da ausência de provas "(...)
das supostas ameaças e, caso hipoteticamente as mesmas tivessem sido proferidas, teriam sido por um
indivíduo emocionalmente abalado pela ausência de medicação (...)".

O Recurso não merece acolhida, pois comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta
do Acusado.

Conforme se extrai dos autos, no dia 11 de agosto de 2018, o Acusado cumpria prisão simples na Base
Naval do Rio de Janeiro e, ao receber a visita do seu advogado, solicitou aos Oficiais de Serviço que lhe fosse
entregue cópia das Ordens de Serviço ou, caso negativo, fosse possível fotografar os citados documentos,
cujo teor determinava a sua constrição disciplinar, tudo com vistas a subsidiar possível impetração de
Habeas Corpus.

Os pedidos foram negados, ressalvando-se, porém, a possibilidade de serem acessados, tão somente para
consulta, sendo que a obtenção de cópia ou imagem das Ordens de Serviço estaria condicionada a pedido
formal dirigido ao Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro.

Inconformado com a negativa e com as condições apresentadas, o Apelante verbalizou ao 1º Ten Mar Cássio
Rangel Antunes e à 1º Ten Mar Carla Monique Costa de Lima Gusmão palavras intimidatórias dirigidas ao
Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro, nos seguintes termos extraídos da Peça Acusatória:

"(...) que iria mata-lo, bem como também mataria a família do militar. O denunciado
afirmou saber onde residiam os familiares do Comandante (na comunidade da estrada do
Taquaral), e que o Sr. Comandante morava no Flamengo. Além disso, afirmou que ele
(denunciado) pertencia a uma família de policiais e que pediria a seus familiares para que
parassem o Sr. Comandante em várias blitzes e pediria para que seus parentes
implantassem 1 (um) quilo de "maconha" no carro do Comandante.".

Como cediço, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incursionador descrito no art. 223 do Código Penal
Militar, segundo o Professor Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. Saraiva. 5ª ed. 1995. São Paulo. pp.
440/442):

"(...) é a paz de espírito, a tranquilidade espiritual (...) Na ameaça, o sujeito pretende

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
somente atemorizar o sujeito passivo (...) Consiste em o sujeito anunciar à vítima a prática
de mal injusto e grave, que pode ser um dano físico, econômico ou moral (...)".

Ainda sobre o delito encartado no art. 223 do Estatuto Repressivo Castrense, a conduta nuclear é "(...)
ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro
modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por telefone, ou por e-mail ou outro meio de comunicação
qualquer (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. Saraiva.
São Paulo. 2ª ed. 2012. p. 1.063) (Grifos nossos).

Vale dizer que é indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita ou implicitamente,
de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança,
ou seja, "(...) por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a
abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por
configurada a infração penal (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 2014.
Forense. Rio de Janeiro. p. 342).

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte Castrense:

" Embargos Infringentes nº 0000106-66.2015.7.02.0202 (DJe: 12/03/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Cleonilson Nicácio Silva
(...) A prática delituosa descrita no art. 223 do CPM tem por conduta nuclear ameaçar, ou
seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito, gesto ou qualquer
outro modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por telefone, ou por e-mail ou
outro meio de comunicação qualquer, sendo indispensável para a configuração do delito
que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mau lhe pode
acontecer (...)
A ausência de ânimo calmo e refletido do agente não afasta o dolo na sua conduta,
bastando, para a caracterização do tipo penal, a intenção de intimidar o
ofendido (...)" (Grifo no original).

Nesse contexto, considerando que a ameaça pode ser executada por "(...) palavra, o escrito, o gesto ou
qualquer outro meio simbólico (...)" (Damásio de Jesus. Código Penal Anotado. 2012. 21ª ed. Saraiva. São
Paulo. p. 608), e que, tal como no caso dos autos, "(...) São meios de realização da ameaça: (...) por palavra
(verbal), o agente afirma que vai matar a vítima (...)" (Enio Luiz Rossetto. Código Penal Militar Comentado.
Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 722), evidenciam-se, portanto, a autoria e a
materialidade delitivas.

Embora o Acusado não tenha confessado a prática delituosa, declarando, inclusive, em seu depoimento
colhido perante o Juízo, que não se lembrava de ter proferido as ameaças por estar sob o efeito de
medicamentos, a Autoria do delito é suficientemente comprovada pelos depoimentos das testemunhas que
presenciaram as ameaças dirigidas ao Ofendido, Contra Almirante Ricardo Sales de Oliveira:

1) 1º Ten Mar Cássio Rangel Antunes, que afirmou:

"(...) TESTEMUNHA: (...) Aí foi nessa ocasião que o Tenente CORECHA tava (sic) nervoso
(...) falou que iria quebrar o alojamento (...) se ele não fosse pra (sic) UISM (...) o Tenente
CORECHA (...) ainda exaltado (...) ele fez as ameaças (...) Ao comandante. Tava (sic) eu e a
Tenente Carla Gusmão na sala.
(...)
JUÍZA: (...) o que foi exatamente o que ele disse?
TESTEMUNHA: (...) ele disse que (...) queria matar o comandante, a família. Que sabia onde
a família morava. Aí falou lá (sic) o nome da estrada (...) falou que tinha alguns parentes
que eram acho que da polícia e aí ia falar pra (sic) parar o comandante na rua e algo tipo
assim, pra (sic) incriminar ele de alguma forma (...)" (Grifos nossos).

2) 1º Ten Mar Carla Monique Costa de Lima Gusmão, que afirmou:

"(...) TESTEMUNHA: (...) ele voltou, aí um pouquinho exaltado, falou algumas coisas, né? Eu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
presenciei, falou algumas coisas, algumas ameaças.
JUÍZA: (...) quais foram as coisas e quais foram as ameaças?
TESTEMUNHA: (...) ele ameaçou a família do comandante, o comandante, aonde ele
morava, sabia onde ele morava, onde morava (sic) os familiares (...)
JUÍZA: Ele ameaçou de que?
TESTEMUNHA: (...) de morte, que sabia onde os familiares dele moravam e aonde era a
residência do mesmo (...) ele ficou (...) bem exaltado (...) depois com o tempo, ele se
acalmou um pouco (...)" (Grifos nossos).

A propósito, a materialidade do delito de ameaça, ínsito no art. 223 do Código Penal Militar, restou indene de
dúvidas.

Nos delitos desse jaez, além de se buscar, na conduta do agente, a presença do elemento subjetivo do tipo
penal incriminador, consistente na real intenção de intimidar, deve o julgador perquirir acerca do sentimento
pessoal da vítima, para verificar se a atitude do Réu, de fato, foi capaz de intimidar o Ofendido, a ponto de
desestabilizá-lo emocionalmente, o que, in casu, ficou devidamente demonstrado por ocasião do
depoimento do Ofendido prestado em Juízo, oportunidade na qual declarou:

"(...) JUÍZA: (...) Então o que é que o senhor tem a relatar sobre o que aconteceu no dia 11
de agosto de 2018?
OFENDIDO: (...) ele teria ameaçado a mim e a minha família, dizendo que sabia onde (...) a
minha família morava, perto de uma rua, (...) Estrada do Taquaral, se não me falha a
memória e o meu endereço, (...) E também (...) ele teria dito que nós saberíamos que a
família dele era da PM e ele iria pedir para a família me parar em blitz e (...) não sei se é o
termo, implantar (...) Colocar maconha pra incriminar.
(...)
JUÍZA: (...) E o senhor se sentiu ameaçado?
OFENDIDO: Eu me senti ameaçado porque (...) quando coloca ali a estrada que ele alega
(...) de fato minha irmã, ela mora próximo a essa estrada (...) de fato ela mora perto dessa
estrada, mas se ele conhece ou não onde é o endereço dela, não sei, mas que, de fato, ela
mora (...) E o fato dele também já ter sido (...) condenado (...) por tráfico de arma (...)"
(Grifos nossos).

Releva notar que mesmo o fato de que as ameaças não foram diretamente dirigidas ao Comandante da
Unidade, mas sim por intermédio dos Oficiais de Serviço, in casu, a 1º Ten Mar Carla Monique Costa de Lima
Gusmão e o 1º Ten Mar Cássio Rangel Antunes, ainda assim não se afasta a tipicidade da conduta.

Como é cediço, o crime de ameaça, se por um lado exige que as ameaças proferidas devem abalar a
tranquilidade de espírito e a sensação de segurança daquela a quem é dirigida, como de fato os autos
demonstram pelo próprio depoimento do Ofendido, por outro lado dispensa que os impropérios sejam
dirigidos diretamente à vítima, sem intermediários como no caso em exame, mormente porque "(...) o fato
de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da
vítima para se concretizar (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2013. São Paulo. p. 303).

Neste contexto, não merece acolhida a alegação defensiva dando conta de que "(...) em momento algum a
suposta vítima do crime de ameaça, Oficial Superior, teve mudada a sua rotina ou que teria real temor de
que as supostas ameaças proferidas fossem concretizadas (...)", tampouco que, segundo sustentou, não
teria havido "(...) mudança de rotina. Não houve aumento da segurança, muito menos alguma medida para
prevenir as supostas ameaças contra à sua pessoa ou a familiares".

Ao revés, o que se extrai do conteúdo probatório é a clara intenção do Acusado de "(...) perturbar a
liberdade psíquica e a tranquilidade do Ofendido através da intimidação (...)" (Cezar Roberto Bittencourt.
Tratado de Direito Penal. 11ª ed. Saraiva. São Paulo. p. 407), circunstância que caracteriza, inclusive, o
elemento subjetivo do tipo penal incursionador.

Comprovadas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...)
juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de um militar que ameaça,
ainda que verbalmente, outro militar de lhe causar mal injusto e grave, sobretudo quando o Ofendido é seu
próprio Comandante. Trata-se, portanto, de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato,
dele sendo exigida conduta diversa.

Por tais razões, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação ao delito inserido no art. 223 do
Código Penal Militar, não merecendo reparo a condenação imposta pelo Colegiado Julgador de primeiro grau,
assim fundamentada:

"(...) No contexto probante acima indicado, está claro que o réu quis, livre e
conscientemente, praticar a conduta, ameaçando e intimidando a vítima, configurando o
elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo. Ainda que estivesse alterado diante da situação
vivenciada, é certo que a ausência de ânimo calmo e refletido não afastou o elemento
subjetivo do crime.
Na verdade, no próprio interrogatório, percebe-se tratar-se de réu resistente ao
cumprimento das normas militares no que diz respeito à homologação das licenças
concedidas por seu médico particular, pretende ditar as regras acerca da organização
médica que deve atendê-lo, não se conformando com os laudos médicos que não acolhem
sua pretensão (...)
É o quanto basta para reconhecer que, no momento da ação, o réu era plenamente
imputável, ou seja, apesar do transtorno de que é portador, tinha consciência do caráter
ilícito do fato, sabia das consequências que poderiam advir da prática da conduta, sendo-
lhe exigível conduta diversa.
Em que pese a prova de que o acusado fez tratamento psiquiátrico e ingeria remédios
antidepressivos para diminuição da ansiedade, a Defesa não logrou êxito em provar a
causa excludente da culpabilidade do réu (...)" (Grifos nossos).

Corroboram o decisum vergastado os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7001034-68.2018.7.00.0000 (DJe: 17/09/2019)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
(...)
II. O delito tipificado no art. 223, caput, do CPM consuma-se no momento em que a vítima
toma conhecimento da ameaça idônea para intimidar.
III. O elemento subjetivo - dolo - está presente para configuração do delito. No caso, o Réu
quis, livre e conscientemente, praticar a conduta, ameaçando e intimidando a vítima,
configurando, assim, o dolo direto.
IV. A jurisprudência é firme no sentido de que basta o caráter intimidatório para a
configuração do delito.
(...)
VIII. Apelo desprovido. Decisão unânime." (Grifos nossos).
"Apelação nº 252-61.2018.7.00.0000 (DJe: 25/10/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
(...) 3. O delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que o ofendido
toma ciência do mal injusto prometido, bastando para tal que a ameaça seja crível, sendo
certo que seu objeto jurídico é variável, podendo ser, por exemplo, a paz de espírito, a
liberdade individual, a segurança ou a tranquilidade pessoal. É certo que a paz e a
tranquilidade da vítima foram afetadas com as condutas do Acusado. Apelo desprovido.
Decisão unânime" (Grifo nosso).

Passo à análise da tese defensiva relativa à ausência de provas, cujos argumentos resumem-se à alegação
de que o Órgão ministerial não teria comprovado as ameaças e, caso assim não fosse entendido, dever-se-ia
levar em consideração que o Réu as teria proferido em contexto de estar acometido por doença psiquiátrica
agravada pela alegada ausência de medicação.

Quanto ao primeiro aspecto, releva notar que os fundamentos expendidos por ocasião da comprovação da
autoria, da materialidade e da culpabilidade na conduta do agente demonstram, à saciedade, que os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
argumentos defensivos não merecem acolhida, mormente porque restou indubitável que o Acusado
ameaçou o seu Comandante, fato testemunhado diretamente pelos próprios Oficiais de Serviço no dia dos
fatos.

Nada obstante, quanto à tese subsidiária, a Defesa requereu o reconhecimento da inimputabilidade do Réu,
nos termos do art. 48 do Diploma Repressivo Castrense, tendo em vista o diagnóstico de Transtorno de
Ajustamento e Transtorno Misto Ansioso Depressivo, os quais teriam se agravado pela não ministração dos
"(...) medicamentos necessários ao controle de sua enfermidade de cunho emocional psiquiátrico (...)"
enquanto cumprindo a prisão disciplinar.

Ab initio, é necessário esclarecer que, por ocasião do seu recolhimento ao cárcere, o Acusado foi submetido
a uma Avaliação Médica, tendo sido expedido o Atestado Médico para Recolhimento de Preso/Custodiado,
datado de 10 de agosto de 2018, por meio do qual o Oficial Médico responsável pelo Serviço de Pronto
Atendimento Médico da Unidade Médica da Esquadra esclareceu que o 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE
FREITAS encontrava-se "(...) com boas condições de saúde, no momento, sendo portanto, sendo considerado
APTO para o cumprimento da pena disciplinar privativa de liberdade em regime fechado (...)".

Além disso, a Ficha de Atendimento Médico nº 93, de 10 de agosto de 2018, elaborada em função da
expedição do supramencionado Atestado Médico, descreveu que foram prescritos ao Acusado os remédios
controlados de que precisava, justamente com vistas a que não houvesse interrupção no tratamento a que
vinha sendo submetido.

Os autos ainda evidenciam que, conforme o Ofício nº 293/UMEsq-MB, de 6 de novembro de 2019, a Unidade
Médica da Esquadra:

"(...) em 10 de agosto de 2018 (...) foram prescritas medicações que o paciente alegou
fazer uso regular (Fluoxetina, Limbitrol e Lítio) (...) que tais medicações foram compradas
pela Base Naval do Rio de Janeiro, Organização Militar cujo militar está lotado (...)" (Grifo
nosso).

Consoante se verifica nos depoimentos prestados pelos Oficiais de Serviço do dia dos fatos:

1) 1º Ten Mar Cássio Rangel Antunes, que afirmou:

"(...) JUIZ MILITAR: (...) Essas dispensas... elas foram homologadas pelos médicos da
Marinha? (...) concomitante com o tratamento (...) extra Marinha, ele tinha um
acompanhamento com os médicos do UISM?
TESTEMUNHA: (...) Eu sei que quando eu assumi o serviço tinha uma receita (...) no nome
dele (...) ele tava (sic) tomando alguns medicamentos.
JUÍZA: Essa receita era da UISM ou era de médico particular?
TESTEMUNHA: Não sei... aí tinha uns remédios, a gente (sic) deu os remédios a ele nos
horários (...) ele tomou os remédios. Eu lembro da situação, mas de onde era a receita, eu
não me recordo.
JUÍZA: Tinha alguém como enfermeiro, para auxiliar a tomar os remédios ou era por conta
própria que ele tomava?
TESTEMUNHA: (...) o remédio ficava de (...) posse do oficial de serviço (...) quando dava
(sic) o horário a gente ia (sic) pessoalmente e retirava lá um comprimido, ele tomava e
devolvia o remédio (...)" (Grifos nossos).

2) 1º Ten Mar Carla Monique Costa de Lima Gusmão, que afirmou:

"(...) JUÍZA: E ele estava tomando alguma medicação?
TESTEMUNHA: Sim senhora. Ele tomava umas medicações.
JUÍZA: E quem fornecia pra (sic) ele?
TESTEMUNHA: Era o Oficial de Serviço. Nós fornecíamos o medicamento (...) que tavam
(sic) no receituário (...)" (Grifos nossos).

Assim, não prosperam as alegações defensivas, mormente porque, no dia dos fatos, a medicação do Réu foi

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:44:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f5aa88b4
devidamente ministrada, conforme depoimento das citadas testemunhas.

Por outro lado, quanto ao reconhecimento da inimputabilidade, novamente os argumentos não merecem
acolhida, notadamente, porque, durante o curso da instrução criminal e diante da apresentação de vários
Atestados Médicos e Certidões que poderiam conduzir ao entendimento de que o Acusado teria alguma
enfermidade que lhe suprimisse a capacidade de autodeterminação, foi requerida pelo Parquet Castrense e
deferida pelo Juízo a instauração do competente Incidente de Insanidade Mental do Acusado, tendo os
peritos, CF Mar Luciana Celeste Marzo Japiassú e CC Mar Hugo Leonardo Rodrigues Soares, concluído, em 1º
de outubro de 2020, que, embora o Réu estivesse sofrendo de Transtorno de Ajustamento, sua capacidade
de entendimento e autodeterminação estavam resguardadas. Ou seja, "(...) as capacidades de
entendimento e autodeterminação do indiciado estavam preservadas (...)".

Além disso, em 29 de dezembro de 2020, os Peritos ainda responderam a quesito complementar formulado
pela Defesa, relativo à não utilização da medicação pelo Acusado, tendo sido consignado que "(...) o fato de
que teria ficado 01 (hum) dia sem utilizar os mesmos, não acarretaria a alteração de comportamento
narrada na denúncia."

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, as provas constantes dos autos em
desfavor do réu são sólidas e coesas para a condenação. Com efeito, a autoria e a
materialidade delitiva foram sobejamente provadas pelos depoimentos testemunhais e do
ofendido. Inexistindo causas de exclusão de culpabilidade ou da ilicitude, não merece
qualquer reparo o decreto condenatório (...)".

Por tais motivos, a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida.

Todavia, ao compulsar detidamente o Decreto condenatório de primeiro grau, apesar de tornar definitiva a
pena de 1 (um) mês de detenção, o Conselho Julgador de primeiro grau concedeu o benefício do sursis ao
Acusado, circunstância que, segundo a própria dicção do art. 59 do Código Penal Militar, revela-se
incompatível com a conversão da pena em prisão estabelecida pelo Juízo a quo, na esteira do seguinte
julgado desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7001288-07.2019.7.00.0000 (DJe: 30/11/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
EMENTA: APELAÇÃO. CONSUNÇÃO DE MUNIÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. PERDÃO
JUDICIAL. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. PENA. CONVERSÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
Na exata dicção do art. 59, caput, do CPM, a conversão da pena de reclusão ou de
detenção em prisão somente é viável quando não for cabível a sua suspensão condicional,
o que não é o caso.
Provimento parcial do Apelo, apenas para converter a pena de prisão em detenção.
Maioria." (Grifos nossos).

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para, ratificando a condenação imposta pelo
Juízo a quo ao 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS, restabelecer a pena de 1 (um) mês de
detenção, como incurso no art. 223 do Código Penal Militar, mantidos o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nas condições já estabelecidas pelo Juízo a quo, e o direito de recorrer em liberdade,
ressalvando-se, ainda, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, nos termos
do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2021 15:59:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20df8ec21f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000217-96.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. HELION CALDAS MOURA FILHO.

VOTO VENCIDO

Votei vencida por divergir da douta maioria quanto à compatibilidade do sursis com a pena de
prisão, desse modo negava provimento ao Apelo defensivo e mantinha íntegra a condenação imposta ao
1° Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS - que o considerou incurso nas sanções do art. 223, caput,
do CPM, à pena de 1 (um) mês de detenção, convertida em prisão, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade -, nos termos da Sentença.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defesa em favor do 1° Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS, no tocante à Sentença da
Ação Penal n° 7000498-90.2019.7.01.0001, de 19/1/2021, proferida pelo Conselho Especial de Justiça
para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante à pena de 1 (um) mês de
detenção, convertida em prisão, como incurso no art. 223, caput, do Código Penal Militar, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Da atenta análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece amparo.
Em apertada síntese, consta dos autos que, no dia 11/8/2018, o réu cumpria prisão simples na Base Naval
do Rio de Janeiro, quando solicitou acesso às Ordens de Serviço que determinaram a prisão, por ocasião
do comparecimento de seu advogado. Contudo, por ter recebido a visita em dia não útil, sábado, embora
lhe tenha sido concedida a vista de imediato, foi orientado a fazer o requerimento das cópias por escrito
para que lhe fossem entregues no dia útil subsequente. Não gostando da solução apontada, passou a
proferir diversas ameaças, na presença dos Oficiais, 1° Ten Cássio Rangel Antunes e 1ª Ten Carla
Gusmão, contra o Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro.
Ab initio, destaco a plena imputabilidade do acusado, eis que o Exame de Sanidade Mental a que foi
submetido o 1° Ten Mar JAIME LUIS CORECHA, emitido pelos médicos psiquiatras Dra. Luciana Celeste
Marzo Japiassú, CRM 52.70450-4 e Dr. Hugo Leonardo Rodrigues Soares, CRM 52.81978-6, no âmbito do
Incidente n° 7000616-32.2020.7.01.0001, elucida, in verbis:
"a) se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado;
Resposta: O periciado, JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS no momento não evidencia
diagnóstico psiquiátrico em atividade. Apresenta histórico pregresso de Transtorno de
Ajustamento - F43.2 pela CID 10.
(...).
c) se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o
indiciado ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se
determinar de acordo com esse entendimento;
Resposta: Sim.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2021 15:59:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20df8ec21f
d) se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo,
diminui-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do
fato ou a de autodeterminação, quando o praticou.
Resposta: As capacidades de entendimento e de autodeterminação do indiciado
estavam preservadas.
(...).
Quesito complementar:
Considerando as respostas aos quesitos a, b, c e d, que apontam ter o periciado histórico
pregresso de Transtorno de Ajustamento (F43.2 pela CID 10), requer seja esclarecido se o
fato de não ter sido ministrado ao periciado os medicamentos aos quais fazia uso
contínuo na época dos fatos, poderia de alguma forma alterar o comportamento
emocional do periciado diante da situação narrada na denúncia e em seu interrogatório.
Resposta: O periciado relatou que no momento da prisão rigorosa em sua Organização
Militar, ficou 01 (hum) dia sem sua medicação. De acordo com os autos, as medicações
seriam a fluoxetina, carbonato de lítio e limbitrol. Levando-se em consideração as meias-
vidas dos referidos fármacos e seus respectivos mecanismos de ação, o fato de que teria
ficado 01 (hum) dia sem utilizar os mesmos, não acarretaria a alteração de
comportamento narrada na denúncia." (Grifos no original.)
Como se vê, o apelante mantinha íntegra a capacidade de entendimento e de autodeterminação no
momento da conduta, o que rechaça por completo as teses defensivas que se fiam em problemas
psiquiátricos e pessoais, todas com o cunho de afastar a responsabilidade penal do agente.
Superada a questão da imputabilidade do sujeito ativo, passo à análise dos indícios de autoria e de
materialidade delitivas.
A testemunha, 1° Ten Cássio Rangel Antunes, presente no ato de ameaça, declarou em juízo (evento 43,
vídeos 8, 9 e 10):
"(...) que o réu e seu advogado só puderam ler os documentos, mas não tirar fotos ou
cópias; que o réu ficou nervoso porque achava que poderia tirar foto ou cópia para fazer o
habeas corpus; (...) que então o réu estava exaltado e fez as ameaças ao
comandante; que o réu disse que iria matar o comandante e a família; que o réu
disse que sabia onde a família do comandante morava, e disse o nome do lugar;
que o réu disse que tinha parentes da polícia, e iria mandá-los parar o
comandante na rua e incriminá-lo de alguma forma; (...) que eu e a Tenente Carla
Gusmão estávamos presentes quando o réu fez as ameaças; (...) que o réu não quebrou
nada na instalação; (...)." (Grifou-se.)
Em igual sentido, a testemunha 1ª Ten Carla Monique Costa de Lima Gusmão, presente no ato de
ameaça, declarou em juízo (evento 43, vídeos 11 e 12):
"(...) que o advogado do réu compareceu à unidade militar à tarde para ver o
documento que mantinha o réu preso; que foi mostrada a ordem de serviço ao advogado;
que o advogado queria tirar foto ou levar cópia da ordem de serviço; que então entramos
em contato com o CT Fialho e este orientou que deveria ser pedido formalmente, por
requerimento, o documento; que o CT Fialho orientou diretamente o advogado de que
não poderia tirar cópias ou fotos, mas somente ver o documento; (...) que depois o réu
voltou à sala de estado e falou as ameaças; que o réu ameaçou de morte o
comandante e sua família; que o réu disse que sabia onde moravam a família do
comandante; que depois o réu se acalmou; (...) que o réu tinha algumas medicações
e eu e o tenente Cássio dávamos os remédios conforme estava no receituário; (...)."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2021 15:59:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20df8ec21f
(Grifou-se.)
O delito de ameaça caracteriza-se por sua natureza formal, sendo suficiente para a configuração que
chegue ao conhecimento da vítima e lhe cause temor. Assim, mesmo com a negativa de lembrança do
réu no que concerne às ameaças realizadas, a instrução probatória comprovou com êxito a relação entre
ele e membros da Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma vez que o ato ameaçador fez referência expressa
a agentes dessa instituição, alguns dos quais detém laços com o intimidador.
Vide trecho do interrogatório: "JUIZ: Sua família tem policiais? RÉU: Sim senhora, meu pai biológico, era
do BOPE. JUIZ: Só ele que é policial? RÉU: Meu tio foi Ex-Comandante Geral da PM, Coronel Dorasil."
O animus de incutir temor no ofendido ganha ainda mais relevância, quando se destacam as declarações
do Contra-Almirante, in litteris:
"(...) que o réu teria ameaçado a mim e a minha família, e sabia onde nós
moraríamos; que o réu também teria dito que nós saberíamos que a família
dele é da PM (Polícia Militar), e ele iria pedir à família para me parar em "blitz"
e implantar maconha para me incriminar (...) que eu me senti ameaçado porque
a estrada a que o réu se referiu é próxima ao endereço de minha irmã (...) que
o fato de ele mencionar local próximo ao endereço de minha irmã e ter sido
condenado por tráfico de armas são os motivos que me levaram a me sentir
ameaçado (...)." (Grifou-se.)
A tipificação da conduta narrada foi corretamente realizada à luz do art. 223, caput, do CPM, que
prescreve, in verbis:
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio
simbólico, de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
Da mesma forma, a remansosa jurisprudência desta Corte Castrense é firme no sentido de que:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL.
DESACATO A SUPERIOR. DOLO. 1. O crime de ameaça é formal e, por essa razão,
sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico, senão aquele
necessário para que a vítima se sinta ameaçada, bastando o propósito de
causar temor, inquietação ou sobressalto. (...). 3. A ausência de ânimo calmo e
refletido do agente, ou mesmo o nervosismo e a ira extremada, não afastam o dolo da
conduta. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7001103-
66.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
15/10/2020, DJE: 05/11/2020.) (Grifou-se.)
In casu, verifico estarem plenamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. Aliás,
extremamente lúcida a r. Sentença quando coteja a postura de interesse pessoal do réu em detrimento
das suas obrigações militares, ipsis litteris:
No contexto probante acima indicado, está claro que o réu quis, livre e conscientemente,
praticar a conduta, ameaçando e intimidando a vítima, configurando o elemento subjetivo
do tipo, ou seja, o dolo. Ainda que estivesse alterado diante da situação vivenciada, é
certo que a ausência de ânimo calmo e refletido não afastou o elemento subjetivo do
crime.
Na verdade, no próprio interrogatório, percebe-se tratar-se de réu resistente
ao cumprimento das normas militares no que diz respeito à homologação das
licenças concedidas por seu médico particular, pretende ditar as regras acerca
da organização médica que deve atendê-lo, não se conformando com os laudos
médicos que não acolhem sua pretensão. Além disso, confessou que falta ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 25/05/2021 15:59:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20df8ec21f
expediente e se apresenta antes de cruzar as deserções, e, acrescentamos, só
o faz nos finais de expediente, ou seja, nos horários que lhe são convenientes.
(Grifou-se.)
Destarte, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta perfeição às
elementares constantes do art. 223, caput, do Código Penal Militar. Ao réu, não socorre nenhuma das
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a
adoção de conduta diversa da consumada.
Nesse sentido, acompanho parcialmente o voto do Ministro-Relator, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, ao manter a condenação imposta. Todavia, não coaduno com o fundamento esposado no
sentido de que a pena convertida em prisão seria incompatível com o sursis, restabelecendo-se a
detenção.
Assim dispõe o art. 59 do CPM:
Art. 59- A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional:
I - pelo oficial, em recinto de estabelecimento militar;
II - pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que
estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a
dois anos.
A expressão "quando não cabível a suspensão condicional" não traz necessariamente um impeditivo para
que seja convertida a pena em prisão. Significa que, se o condenado não fizer jus ao benefício do sursis
ou mesmo este for revogado, o cumprimento da pena se dará naqueles locais especificados nos incisos I
ou II.
Por outro viés, como venho defendendo, entendo ser perfeitamente possível a aplicação tanto da
progressão de regime quanto do estabelecimento de regimes iniciais distintos do fechado no âmbito da
Justiça Castrense. Desse modo, não há que se confundir o tipo de pena (reclusão, detenção ou prisão)
com o seu regime de cumprimento (fechado, semiaberto ou aberto).
Isso posto, neguei provimento ao Apelo defensivo e mantive íntegra a condenação imposta ao 1° Ten Mar
JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS - que o considerou incurso nas sanções do art. 223, caput, do CPM, à
pena de 1 (um) mês de detenção, convertida em prisão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de apelar em liberdade -, nos termos da Sentença.
Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora